Tribunal: TJSP
Processo: 1030010-80.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Veiculação de publicidade enganosa pela empresa recorrida, que induzia consumidores a acreditar que, ao adquirirem cursos por ela ministrados, ingressariam no programa "Jovem Aprendiz", obtendo estágio ou emprego. Sentença de parcial procedência que proibiu a veiculação de publicidade de curso atrelada ao mencionado programa e determinou a realização de contrapropaganda.

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Veiculação de publicidade enganosa pela empresa recorrida, que induzia consumidores a acreditar que, ao adquirirem cursos por ela ministrados, ingressariam no programa "Jovem Aprendiz", obtendo estágio ou emprego. Sentença de parcial procedência que proibiu a veiculação de publicidade de curso atrelada ao mencionado programa e determinou a realização de contrapropaganda. Pretensão do Parquet de fixação de indenização por dano moral coletivo e de condenação genérica. Acolhimento. Serviço ofertado pela recorrida destinava-se à fatia mais vulnerável da população, que adquiria os cursos ministrados em busca de colocação profissional. Frequência do curso, que, no entanto, não importava em ingresso no programa "Jovem Aprendiz", tal como aludia a oferta do serviço. Publicidade que se valia da vulnerabilidade econômica do público-alvo para angariar clientes, que, ao adquirirem o serviço, ficavam amarrados a um contrato de adesão. Contrato este que, por meio de cláusulas abusivas, dificultava a desistência do consumidor, impondo multas desproporcionais. Lesão injusta a interesses ou direitos titularizados pela coletividade. Dano moral coletivo configurado. Necessidade de fixação de condenação genérica, na forma do art. 95 do CDC, para reparação moral e material dos consumidores que contrataram o curso, atraídos pela propaganda enganosa. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003430
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030010-80.2017.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO EST. DE SP, é apelado P. T. MOLINA AGÊNCIA-ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030010-80.2017.8.26.0562 - Voto no 3057
2/8
amb
Apelação Cível no 1030010-80.2017.8.26.0562
Apelante: Ministério Público do Est. de Sp
Apelado: P. T. Molina Agência-me
Comarca: Santos - 3a Vara Cível
Juiz de Direito: Sheyla Romano Dos Santos Moura
Número de origem: 1030010-80.2017.8.26.0562
VOTO No 3057
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Veiculação de publicidade enganosa
pela empresa recorrida, que induzia consumidores a acreditar que,
ao adquirirem cursos por ela ministrados, ingressariam no
programa “Jovem Aprendiz”, obtendo estágio ou emprego.
Sentença de parcial procedência que proibiu a veiculação de
publicidade de curso atrelada ao mencionado programa e
determinou a realização de contrapropaganda. Pretensão do
Parquet de fixação de indenização por dano moral coletivo e de
condenação genérica. Acolhimento. Serviço ofertado pela
recorrida destinava-se à fatia mais vulnerável da população, que
adquiria os cursos ministrados em busca de colocação profissional.
Frequência do curso, que, no entanto, não importava em ingresso
no programa “Jovem Aprendiz”, tal como aludia a oferta do
serviço. Publicidade que se valia da vulnerabilidade econômica do
público-alvo para angariar clientes, que, ao adquirirem o serviço,
ficavam amarrados a um contrato de adesão. Contrato este que,
por meio de cláusulas abusivas, dificultava a desistência do
consumidor, impondo multas desproporcionais. Lesão injusta a
interesses ou direitos titularizados pela coletividade. Dano moral
coletivo configurado. Necessidade de fixação de condenação
genérica, na forma do art. 95 do CDC, para reparação moral e
material dos consumidores que contrataram o curso, atraídos pela
propaganda enganosa. Recurso provido.
1. Trata-se de recurso de apelação (fls. 272/288) interposto pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo contra r. sentença (fls. 254/264) que, nos autos
de ação civil pública, ajuizada em face de P. T. Molina Agência-ME, reconhecendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030010-80.2017.8.26.0562 - Voto no 3057
3/8
amb
veiculação de propaganda enganosa, julgou parcialmente procedente a demanda para
condenar ré i) na obrigação de não divulgar publicidade de oferta de cursos vinculados ao
programa Jovem Aprendiz, sob pena de multa diária; e ii) na obrigação de divulgar
contrapropaganda, na forma descrita no item "3.d" da petição inicial. Afastou-se, contudo,
o pedido indenizatório para reparação de dano moral coletivo, bem como a pretensão de
condenação genérica, nos termos do artigo 95 do Código de Defesa do Consumidor.
Sustenta o recorrente, em suma, que restou caracterizado o dano
moral coletivo. Explica que a recorrida divulgou propaganda enganosa, vindo a atrair
diversos consumidores de baixa renda pela promessa de que, tão logo concluíssem os
cursos ofertados, ingressariam no programa Jovem Aprendiz, através de estágio ou
emprego. Sendo assim, defende que a prática abusiva atingiu não só aqueles que
efetivamente adquiriram o serviço ofertado, mas aqueles que tiveram acesso à publicidade
enganosa, e que, nos termos da legislação consumerista, têm direito à correta informação.
Argumenta que a simples veiculação de propaganda enganosa ofende o direito da
coletividade, que legitimamente espera que as informações e as comunicações sejam
verídicas. Neste contexto, afirma que houve a configuração de dano moral coletivo, que,
por sua natureza, é presumido, na medida em que é praticamente impossível uma concreta
aferição de sua exata extensão e profundidade. Alega que os danos morais difusos têm
muito mais natureza punitiva, visando inibir nova ação danosa, não deixando de lado sua
natureza compensatória.
Recurso tempestivo (fls. 261) e contrariado (fls. 292/303).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do
apelo (fls. 308/318).
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030010-80.2017.8.26.0562 - Voto no 3057
4/8
amb
A propositura da presente ação civil pública tem por origem o
Inquérito Civil no 14.0426.0001639/2015-1 instaurado pela d. Promotoria de Justiça do
Consumidor de Santos/SP objetivando investigar práticas comerciais da recorrida.
Na ocasião, concluiu o órgão ministerial que a apelada, empresa
fornecedora de cursos de treinamento profissional, veiculava propaganda enganosa,
induzido consumidores a acreditar que, ao adquirirem o serviço, ingressariam no programa
“Jovem Aprendiz”. Além disso, foram reputadas abusivas cláusulas do contrato de
fornecimento de serviço, que, contudo, por sugestão da d. Promotoria de Justiça, foram
adequadas aos parâmetros legais.
Em que pese, porém, a adoção da sugestão no tocante ao conteúdo
do contrato de adesão, a empresa teria continuado a veicular publicidade enganosa, o que
ensejou o ajuizamento da presente demanda coletiva.
A sentença combatida reconheceu que os anúncios do serviço em
questão eram capazes de induzir os consumidores a erro, de sorte que a empresa foi
proibida de ofertar cursos de forma vinculada ao programa “Jovem Aprendiz”, além ser
condenada a veicular contrapropaganda, nos termos do artigo 60 do Código de Defesa do
Consumidor. Afastou-se, no entanto, o pedido indenizatório e a condenação genérica,
recorrendo, assim, o Parquet em busca destes pleitos.
Considerando que não há apelo da recorrida, é necessário observar
que é indiscutível a promoção de publicidade enganosa pela fornecedora. E estabelecida
essa premissa, há que se reconhecer a configuração do dano difuso.
Tem-se que o serviço ofertado pela recorrida destinava-se à fatia
mais vulnerável da população, que adquiria os cursos ministrados justamente em busca de
colocação profissional. Assim, a publicidade promovida pela apelada se valia desta
vulnerabilidade econômica para angariar clientes, que, ao adquirirem o serviço, ficavam
amarrados a um contrato de adesão. Contrato este que, por meio de cláusulas abusivas,
dificultava a desistência do consumidor, impondo multas desproporcionais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030010-80.2017.8.26.0562 - Voto no 3057
5/8
amb
É certo que após a instauração do inquérito civil a recorrida adotou
as sugestões do Parquet, adequando o contrato à legislação de regência. Contudo, a
apelada não fez cessar a publicidade enganosa, mantendo, portanto, sua conduta
reprovável.
Neste contexto, considerando a hipossuficiência presumida do
consumidor, mas, neste caso, também a vulnerabilidade econômica do público-alvo da
oferta publicitária, bem como a falsa promessa de que frequentar o curso garantiria alguma
atividade profissional, parece configurada a lesão injusta a interesses ou direitos
titularizados pela coletividade.
Neste passo deve ser reconhecido o dever de reparação, não se
exigindo a verificação de ofensa ao patrimônio moral de cada um dos consumidores
atingidos. Mesmo porque, no caso de danos sociais, isso seria impossível, já que os
titulares dos direitos difusos são indeterminados ou indetermináveis. Além disso, a
reparação coletiva tem um importante espectro disciplinador e pedagógico, com a função
de desestímulo da repetição da conduta.
Ressalte-se, que, de acordo com o entendimento adotado pelo
Superior Tribunal de Justiça, “o dano moral coletivo é aferível in re ipsa, ou seja, sua
configuração decorre da mera constatação da prática de conduta ilícita que, de maneira
injusta e intolerável, viole direitos de conteúdo extrapatrimonial da coletividade,
revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo
moral.”(REsp 1487046/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 16/05/2017).
Neste sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE CONTRATOS ESPECÍFICOS A
RESPEITO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. DANOS MORAIS COLETIVOS.
INEXISTÊNCIA.
CONCLUSÃO CUJA REVISÃO DEPENDE DO REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO.
1. A caracterização do dano moral coletivo está condicionada à ocorrência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030010-80.2017.8.26.0562 - Voto no 3057
6/8
amb
violação grave dos valores fundamentais de uma determinada coletividade de
pessoas, independentemente da presença de dor, sofrimento ou abalo
psicológico.
2. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"
(Súmula 7 do STJ).
3. No caso dos autos, o recurso especial não foi conhecido, com apoio na
Súmula 7 do STJ, porquanto não se pode concluir pela ocorrência de dano
coletivo, se considerado o delineamento fático realizado pelo Tribunal de
Justiça: "não há como se supor que indivíduos tenham deixado de contratar com
a Net porque não receberiam o contrato da empresa demandada e, ainda, não
há como se supor que todos os contratantes tenham sofridos danos em razão da
contratação sem a entrega da documentação necessária. Logicamente, também
não há que se falar em danos morais difusos e coletivos, já que os fatos
comprovados nos autos não dão suporte a tanto" (fl.296).
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1542272/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 15/10/2020). (g. n.).
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATAÇÃO DE
SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE
NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS COLETIVOS. POSSIBILIDADE.
1. Trata-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público
do Estado de São Paulo objetivando a condenação dos ora agravantes por ato
de improbidade administrativa, consistente na contratação de servidor sem
concurso público para o quadro de pessoal da Fundação Assisense de Cultura -
FAC.
2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou a sentença de
procedência parcial do pedido, para anular a contratação impugnada na
petição inicial e, outrossim, condenar os corréus, ora agravantes, ao pagamento
de indenização a título de dano moral difuso em favor do Fundo Estadual de
Reparação de Interesses Difusos Lesados.
3. As teses de prescrição da pretensão punitiva e de ilegitimidade ativa do
Parquet estadual, arguidas no recurso especial, foram originalmente apreciadas
na decisão monocrática de fls. 1.086/1.091, a qual foi parcialmente reformada
pela Primeira Turma, tão somente para afastar o óbice da Súmula 7/STJ e,
dessa forma, permitir o exame do mérito da controvérsia. Nesse diapasão, uma
vez que a parte ora agravante não se insurgiu contra o sobredito decisum da
Primeira Turma, é de rigor reconhecer que as referidas prejudicial e preliminar
de mérito se encontram preclusas.
4. "A jurisprudência desta Corte orienta-se pela viabilidade de condenação por
danos morais coletivos em sede de ação civil pública" (AREsp 1.069.543/SP,
Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 2/8/2017).
Nesse mesmo sentido: AgRg no REsp 1.541.563/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 16/9/2015).
5. No que concerne aos elementos caracterizadores do dano moral coletivo,
este Superior Tribunal já se manifestou no sentido de que "a possibilidade de
indenização por dano moral está prevista no art. 5o, inciso V, da Constituição
Federal, não havendo restrição da violação à esfera individual. A evolução da
sociedade e da legislação tem levado a doutrina e a jurisprudência a entender
que, quando são atingidos valores e interesses fundamentais de um grupo, não
há como negar a essa coletividade a defesa do seu patrimônio imaterial. O
dano moral coletivo é a lesão na esfera moral de uma comunidade, isto é, a
violação de direito transindividual de ordem coletiva, valores de uma sociedade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030010-80.2017.8.26.0562 - Voto no 3057
7/8
amb
atingidos do ponto de vista jurídico, de forma a envolver não apenas a dor
psíquica, mas qualquer abalo negativo à moral da coletividade, pois o dano é,
na verdade, apenas a consequência da lesão à esfera extrapatrimonial de uma
pessoa" (REsp 1.397.870/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, DJe 10/12/2014).
6. "Os danos morais coletivos se configuram na própria prática ilícita,
dispensam a prova de efetivo dano ou sofrimento da sociedade e se baseiam na
responsabilidade de natureza objetiva, na qual é desnecessária a comprovação
de culpa ou de dolo do agente lesivo" (AgInt no AREsp 1.343.283/RJ, Rel.
Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe 19/2/2020).
7. A exigência de concurso público tem por escopo não apenas assegurar os
critérios de probidade e impessoalidade da Administração, nos termos do art.
37, caput, da CF/1988, mas, ainda, permitir o recrutamento dos melhores dentre
os candidatos às vagas, tanto assim que o descumprimento dessa diretriz está
sujeito à nulidade, nos termos dos arts. 3o e 4o, I, da Lei da Ação Popular.
8. Nesse diapasão, evidencia-se que o ato ímprobo em tela efetivamente
importou em abalo à confiança depositada pela comunidade local na
Administração Pública do Município de Assis/SP.
Com efeito, havendo contratação de servidores sem concurso, há presunção
legal de ilegitimidade dessa conduta e também de lesividade que ultrapassa a
simples esfera da Administração Pública para atingir, concomitantemente,
valores da coletividade, que, com razão, espera e exige dos administradores a
correta gestão da coisa pública e, sobretudo, o estrito cumprimento das leis e da
Constituição.
9. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 538.308/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 04/09/2020). (g. n.).
Nesta c. Câmara:
Ação civil pública. Danos morais coletivos. Comercialização de combustível
adulterado. Preliminar. Cerceamento de defesa não configurado. Inobservância
da especificação, com justificação da necessidade e da pertinência do meio de
prova requerido. Mérito. Conjunto probatório que demonstrou que as rés
comercializavam combustível fora dos parâmetros legais. Impugnação atécnica
das provas juntadas aos autos. Observância dos princípios do contraditório e da
ampla defesa em processo administrativo. Ato ilícito demonstrado. Danos
morais coletivos configurados. Conduta das rés que colocou em risco número
indeterminado
de consumidores. Violação do dever de informação.
Intranquilidade social. Indenização mantida. Recurso improvido. (TJSP;
Apelação Cível 0002418-68.2006.8.26.0205; Relator (a): Hamid Bdine;
Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Getulina - Vara
Única; Data do Julgamento: 20/05/2015; Data de Registro: 21/05/2015)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA DEDUZIDA PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA "CONVOCANDO"
PESSOAS PARA PROGRAMA DE ENSINO, DANDO A ENTENDER QUE SE
TRATAVA DE AÇÃO GOVERNAMENTAL, SUBSIDIADA, QUANDO NA
VERDADE OBJETIVAVA CAPTAR CONSUMIDORES PARA SEU CURSO
PARTICULAR E REMUNERADO, APENAS COM ISENÇÃO DE MATRÍCULA
E
MATERIAL
DIDÁTICO
DEMANDA
JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE, EXCLUINDO-SE O DANO MORAL RECURSO DO PARQUET
BUSCANDO
ESTENDER
A
CONDENAÇÃO
ÀQUELA
VERBA
ADMISSIBILIDADE VALOR MENSURADO DE FORMA A SE ADEQUAR ÀS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030010-80.2017.8.26.0562 - Voto no 3057
8/8
amb
PARTICULARIDADES DO CASO DOS AUTOS - RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 0045901-08.2010.8.26.0562; Relator (a):
Francisco Thomaz; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro
de Santos - 10a. Vara Cível; Data do Julgamento: 11/12/2013; Data de
Registro: 11/12/2013)
Assim sendo, verificado o dano moral coletivo, deve ser arbitrada a
indenização em R$ 100.000,00, quantia que se revela proporcional ao dano, ao propósito
sancionador dessa indenização e à intensidade da culpa.
De rigor, ademais, a fixação de condenação genérica da recorrida,
na forma do artigo 95 do Código de Defesa do Consumidor, ao pagamento de indenização
por danos morais e materiais aos consumidores que efetivamente contrataram o serviço
prestado pela apelada atraídos pela propaganda enganosa, cujo valor será objeto de
apuração em liquidação individual. Nos termos do artigo 100 do Código de Defesa do
Consumidor, decorrido o prazo de um ano sem habilitação de interessados em número
compatível com a gravidade do dano, o apelante poderá promover a execução devida, no
valor de R$ 100.000,00.
3. Em face do exposto, dá-se provimento ao recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator